Tribunal: TCU
Processo: 043.336/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 591/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.336/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Rodrigues de Amorim (XXX.307.151-XX); Anilton Queiroz Barbosa (XXX.125.041-XX); Davi Barros de Oliveira (XXX.681.414-XX); Luciene Carvalho de Sousa Andrade (XXX.855.041-XX); Maiza Martinez Lellis (XXX.343.921-XX); Maria Augusta dos Santos (XXX.566.304-XX); Mariane Shimazaki Foss (XXX.086.011-XX); Naeme Jose de Sa Filho (XXX.870.277-XX); Regiane de Brito Moreira Facco (XXX.255.771-XX); Wilma Aparecida Rodrigues (XXX.557.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.